Tribunal: TJSP
Processo: 2234886-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000405244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Regimental Cível no 2234886-46.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante IRACEMA ALVES ESTEVES (ESPÓLIO),
é agravado ERICH KARL RUNGE.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2234886-46.2019.8.26.0000/50000
2
Agravo Regimental Cível no 2234886-46.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Iracema Alves Esteves
Agravado: Erich Karl Runge
V. 1165
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO DA RELATORA EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA
A
CONCESSÃO
DO
EFEITO
SUSPENSIVO.
PROBABILIDADE
DO
DIREITO.
NÃO
DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não
concedeu o "efeito suspensivo e ativo" pleiteado no Agravo de Instrumento
(págs. 32/33 dos autos do Agravo).
O agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão e
objetiva sua reforma, a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao
recurso, pois, se isso não acontecer, terá que contratar perito assistente
técnico, arcando com valores que importarão em prejuízo de difícil ou
impossível reparação (págs. 01/06).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a medida pleiteada não pode ser concedida, pois,
conforme exposto na decisão impugnada, a probabilidade do direito
invocado não restou comprovada nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2234886-46.2019.8.26.0000/50000
3
Isso porque, além de inexistir dispositivo legal que determine a
formação de litisconsórcio passivo necessário neste caso, a eficácia da
sentença não depende da citação dos demais proprietários do imóvel para
integrar o polo passivo da demanda pela natureza cindível da relação
jurídica controvertida.
Ora, se reconhecida a obrigação da agravante em pagar aluguel
ao agravado por conta da ocupação exclusiva do bem imóvel comum, a
decisão não afetará, seja beneficiando, seja prejudicando, os outros
proprietários que não integram o presente processo.
Dessa forma, se o efeito jurídico de futura decisão afeta apenas
os proprietários que estão litigando e não aos demais, fica evidente ser
desnecessária a inclusão destes no polo passivo da demanda para que a
sentença tenha eficácia. Nesse sentido já decidiu esta Colenda Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...). Obrigação de pagar o
aluguel que é divisível e corresponde somente à cota-parte da
autora, não necessariamente aproveitando os demais condôminos
Artigo 1314 do CC - Obrigação a ser imposta somente àqueles que
ocupam exclusivamente o imóvel Ausência de obrigatoriedade
dos demais condôminos ocuparem o polo ativo ou passivo da ação
Decisão mantida NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO”
(Agravo
de
Instrumento
2074457-42.2018.8.26.0000;
Relator: Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 07/06/2018 destaque meu).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora